Tribunal: STF
Processo: Rcl 43632
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC 58. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IPCA-E. DEBATE SOBRE APLICAÇÃO DOS ARTS. 879, §7º, E 899, § 4º, DA CLT, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017 E DO ART. 39, § 1º, DA LEI 8.177/1991. LIMINAR INDEFERIDA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Edilane Maria Flores Teodoro, com fundamento nos arts. 988 do CPC e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região nos autos do Processo nº 0000433-17.2019.5.12.0054.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a parte reclamante aponta afronta à autoridade da decisão desse Supremo Tribunal Federal exarada na ADC nº 58.
    3. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante aduz tratar-se de reclamação trabalhista, em que controvertidos não só o índice de correção monetária a ser aplicado na condenação, mas também outras parcelas. 
    Narra que a autoridade reclamada determinou a suspensão de todo o processo. Defende violação à ordem de suspensão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na ADC nº 58, uma vez que deve ocorrer o regular processamento do feito no que diz com as parcelas que se afigurarem incontroversas pela aplicação de qualquer dos índices de correção, seja a TR, seja o IPCA-E. 
    4. Argui presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para o regular prosseguimento da ação de origem. No ponto, deduz “consubstanciado o princípio do periculum in mora, uma vez que há risco de se perder o objeto da demanda caso não julgada a demanda com extrema urgência, como também o princípio fumus boni iuris, uma vez que evidenciada a violação da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal”. 
    5. No mérito, a reclamante postula a cassação da decisão reclamada, repetindo o pedido liminar. Pede, ainda, a concessão de assistência jurídica gratuita.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à parte beneficiária do ato reclamado. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009.
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão desse Supremo Tribunal Federal proferida na ADC nº 58.
    4. Em 27.6.2020, o Ministro Gilmar Mendes, Relator da ADC nº 58, deferiu medida liminar para suspender o julgamento dos processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos arts. 879, §7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91 (“Art. 879 Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. [...] § 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991”. “Art. 899 Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora. [...] § 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança”. “Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. § 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação”). 
    4. Em 02.7.2020, o Ministro Gilmar Mendes assim explicitou da seguinte forma o alcance da decisão de suspensão nacional dos processos exarada na ADC nº 58: 
    “Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. 
    O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. Ressalta-se que, com a prolação de decisão final do STF nesta ação, eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas sujeitam o exercício das pretensões à sistemática trazida pelo CPC, acima descrita.
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção”. 
    5. A decisão reclamada está assim articulada quanto ao que versado nesta reclamação:
    “Como já explicitado por esta Desembargadora Relatora, depreendo estar obstada, pela decisão liminar na Ação Declaratório de Constitucionalidade n. 58/DF, a tramitação dos processos em que paire controvérsia a respeito da aplicação dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º,da CLT, e do art. 39, “caput” e § 1º, da Lei n. 8.177/91, como é o caso deste feito. 
    Sendo assim, não entendo pertinente remeter a discussão para a fase de execução.
    Determino o sobrestamento do processo até ulterior deliberação pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF ”.
    7. Da leitura da decisão de origem e da própria narrativa da parte reclamante, não se extrai nenhuma discussão além da aplicação dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, e do art. 39, “caput” e § 1º, da Lei nº 8.177/1991. Ausente, no ponto, plausibilidade jurídica da tese expendida na inicial.
    8. Outrossim, a reclamante alegou de forma genérica o perigo da demora, sem explicitação do risco do perecimento do objeto da demanda. 
    9. Portanto, entendo não evidenciados, nesta etapa processual de sumária cognição, os requisitos para o deferimento do pedido de medida liminar. 
    10. Por todo o exposto, indefiro o pedido de liminar, ressalvada nova apreciação do quadro, uma vez instruído este feito. 
    11. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    12. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação no prazo legal. 
    13. Na sequência, ao Ministério Público para manifestação, em atenção ao art. 991 do CPC/2015. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora